Tribunal: STF
Processo: ARE 1461098
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora embargante para determinar a incidência dos juros moratórios somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal e determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, desde que adimplidas a tempo.



    Em suas razões recursais, o embargante defende a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão embargada. 



    Nesse sentido, aduz



    “que na fundamentação da decisão constou que no caso de inadimplência da Fazenda Pública apenas incidem os juros moratórios, a partir da data em que configurado o atraso. 



    Entretanto, no dispositivo da decisão agravada constou o provimento do recurso extraordinário para "... determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, desde que adimplidas a tempo ...". -grifei



    A manutenção da redação do dispositivo da decisão embargada poderá acarretar dúvida no momento da execução do julgado. Isso porque permitirá uma interpretação no sentido que os juros compensatórios voltarão a fluir no caso de constatação de atraso no pagamento das parcelas do precatório.”



    Requer o embargante 



    “o provimento dos embargos de declaração para, sanando a contradição apontada, esclarecer que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT e que no caso de constatação de atraso no pagamento das parcelas do precatório incidem apenas os juros moratórios, cuja fluência inicia-se no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido paga a parcela.”



    Os embargados, apesar de intimados, quedaram silentes. 



    Decido.



    Com razão o embargante.



    Com efeito, a referida decisão, na parte que importa para o julgamento desses embargos declaratórios, está amparada em orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de “que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo cabíveis os juros moratórios somente na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento a partir da data em que esse é devido até o seu efetivo pagamento” (grifei).



    Nos termos desse entendimento do STF, no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente haverá a incidência, tão somente, de juros moratórios. Nesse sentido:



    “PRECATÓRIO – PAGAMENTO PARCELADO – ADCT, ART. 78 – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS SOBRE O PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ADCT – NÃO INCIDÊNCIA – HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 590.751/SP – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 456.229/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/13 - grifei).



    Assim, para esclarecer o correto sentido da parte dispositiva da decisão embargada, acolho os presentes embargos declaratórios, para integrar o decisum embargado, ficando o dispositivo assim redigido:



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, determinar a incidência dos juros moratórios somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal e determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo cabíveis os juros moratórios somente em caso de atraso no pagamento das parcelas e tão-somente a partir daí.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente